Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-62.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-62.2024.8.14.0095

APELANTE: FABIANO MANFREDO MARTINS

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FABIANO MANFREDO MARTINS
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, auto de entrega e pelos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar a prática do crime pelo apelante.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABIANO MANFREDO MARTINS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na data de 26/01/2024, por volta de 19h, no estabelecimento comercial denominado MARÉ PIZZARIA, situado à Avenida Floriano Peixoto, no município de São Caetano de Odivelas, FABIANO MANFREDO MARTINS e TIAGO OLIVEIRA DE LIMA, assaltaram os presentes, levando seus pertences
”
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, auto de entrega e pelos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar a prática do crime pelo apelante.

O apelante, em juízo,
negou a prática do delito, porém seus argumentos não se comprovaram nos autos
.

Os depoimentos contantes nos autos, prestados em juízo pelas vítimas Johanna Marques de Carvalho, Danielson Garça Gurjão, Leandro Parache Marques, João Carlos Marques dos Santos, Carlos Rodrigo Marques dos Santos e Ellen de Nazaré Pontes Souza narraram, em detalhes, a conduta delituosa contra elas praticadas.

Ressalta-se que os depoimentos das vítimas foram devidamente corroborados pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas Ilson Wesley Costa Moreira, Carlos de Brito Rodrigues, policiais militares que efetivaram a prisão do acusado.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025